Tribunal: TJDFT
Processo: 0708634-83.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DESTE TRIBUNAL EM SINTONIA COM PARADIGMA DO STF (TEMA 1.099). ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A”, CPC. SEGUIMENTO NEGADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I – O acórdão recorrido coincide com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 1.255.885, paradigma do Tema 1.099.
II – Agravo interno não provido.